Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719601-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Darci Luiz dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido para o fim de expedição de requisição de pagamento de pequeno valor (RPV) nos moldes do novo teto de vinte (20) salários mínimos trazido pela Lei distrital no 6.618/20. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, nos autos do RE no 1.414.943/DF e do RE no 1.361.600/DF, o STF, por sua 1a Turma, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/20, afastando a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, reconhecida pelo Conselho Especial deste TJDFT nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, ainda não transitada em julgado. Aduz que, pela abstrativização do controle difuso, deve-se aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte. Assevera que, quanto à matéria de fundo, o STF, nos autos da ADI 5706, considerou constitucional a iniciativa parlamentar de leis que versam sobre o teto da RPV. Alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também tem reconhecido a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/20, como se verifica do RMS no 71.141, o que reforça a validade da norma distrital, de caráter meramente processual, editada no exercício da competência legislativa prevista no art. 100, § 3o, da CR. Por essas razões, requer a antecipação da tutela para determinar a imediata expedição de RPVs que não ultrapassem o teto de vinte (20) salários mínimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento do precatório expedido, seguido da expedição das competentes RPVs com observância do teto de vinte (20) salários mínimos. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional desta Relatoria limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. O agravante é servidor público, beneficiário de sentença judicial proferida no âmbito da ação coletiva no 32.159/97, transitada em julgado em 11/3/20, por meio da qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de verbas devidas a título de benefício de alimentação a servidores públicos, indevidamente suspensas pelo Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. A alegação genérica de que o perigo na demora é “decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas” (ID no 59090112, fls. 21) não é suficiente para demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois não foram trazidos elementos concretos nesse sentido. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Assim, ainda que, em juízo de cognição sumária, a argumentação recursal se mostre relevante, sobretudo pelo recente julgamento proferido pelo Plenário do STF, nos autos do RE 1491414/DF, Relator Ministro Flávio Dino – que declarou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/20, no âmbito da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, do egrégio Conselho Especial deste TJDFT –, é indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator